Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. CARÊNCIA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Comprovada a necessidade de internação com urgência para realização de procedimento médico para desobstrução ureteral e controle da dor, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico.
2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
3. Consoante a Lei 9.656/98, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de vinte e quatro horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano.
4. As astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de tratamento de urgência de que necessitava o consumidor, tendo sido estipuladas dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso não provido.